Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700812-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. G. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA SILVA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 48185977), interposta pela Terceira Prejudicada, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 48185976), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Apesar de julgar o pedido autoral parcialmente procedente, o Juízo de origem deixou “de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ)”. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, que, “após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”, nos termos do julgamento pelo STF do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1.937 e da afetação de questão correlata ao rito da repercussão geral no RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002). Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal “ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa”. Alternativamente, “caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, [requer] que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC)”. O Apelado apresenta contrarrazões (ID 48185980). Preliminarmente, argui o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que “não se tem presente o requisito da sucumbência recíproca para discussão da tese. Ou seja, apesar de julgar parcialmente procedente o pedido, não condenação da parte autora e do requerido em honorários sucumbenciais”. No mérito, defende, em suma, a incidência da Súmula 421 STJ. Por fim, requer o desprovimento do recurso. A Apelante manifesta-se sobre a preliminar (ID 51403262). Defende que constitui “objeto da Apelação, justamente, a pretensão de reforma da Sentença na parte em que deixou de condenar o Apelado em honorários de sucumbência, o que faz suscitando aplicação do Artigo 134 e parágrafos da CF/88”. Sustenta que a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1002 ensejou a superação da Súmula 421 STJ. Determinada a suspensão do trâmite da presente apelação até o trânsito em julgado do RE n. 1.140.005/RJ e fixação de teses jurídicas correlatas pelo STF (Tema n. 1002), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. (ID 51152162). Certificado o trânsito em julgado do RE acima em 17/11/2023 e fixação de teses jurídicas pelo STF (ID 62806079). Preparo, isento, nos termos dos arts. 91, caput, e 1.007, § 1o, ambos do CPC. Representações processuais, ex lege: (i) da Apelante, de acordo com 996, caput e parágrafo único, do CPC, c/c, art. 4o, XXI, § 6o, da Lei Complementar n. 80/1994; e (ii) do Apelado, nos termos do art. 75, II, do CPC, c/c, art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 395/2001. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De início, necessária se faz a análise da questão preliminar de não conhecimento da apelação, arguida pelo Apelado, sob o argumento de que “não se tem presente o requisito da sucumbência recíproca para discussão da tese. Ou seja, apesar de julgar parcialmente procedente o pedido, não condenação da parte autora e do requerido em honorários sucumbenciais”. Destaque-se que, ao contrário do que defende o Apelado, a sucumbência é recíproca, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente. A discussão limita-se aos efeitos desta sucumbência, notadamente, quanto aos honorários advocatícios. A tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1002 exige que a Defensoria Pública esteja assistindo uma das partes processuais e que no outro polo da ação esteja um Ente estatal, incluso aquele a que está vinculada a Defensoria. Assim, não se verifica o requisito do reconhecimento de sucumbência recíproca para que se aplique esta tese jurídica. Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se o Distrito Federal deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública integrante deste Ente. Restará aferir, ainda, se estes honorários devem ser fixados por equidade. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das teses jurídicas fixadas, respectivamente, pelo STF, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002), e pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.877.883/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1076): Tema 1002 STF: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Tema 1076 STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (grifos nossos) Destaque-se que, “publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”, consoante o art. 1.040, III, do CPC. Necessário se faz deixar bem vincado que, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”, nos termos do item 6 da ementa destes aclaratórios[1]. Assim, considerando que não sobreveio a certidão do trânsito em julgado da sentença em análise, tampouco a preclusão da questão de fundo da presente apelação, não merece guarida a irretroatividade das teses jurídicas fixadas pelo STF ao julgar o RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002). Em razão da necessidade de superação do argumento da confusão patrimonial (CC, Art. 381), “a Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas”, de acordo com os fundamentos do voto do relator do RE n. 1.140.005/RJ, eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Constata-se que adveio a superação do entendimento do STJ nas teses jurídicas fixadas nos Temas 128 e 433, bem como em sua Súmula 421. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a apelação deve ser parcialmente provida, para que o Distrito Federal seja condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua Defensoria Pública, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, c/c, Tema 1002 STF. Por outro lado, necessário se faz a análise do pedido alternativo constante das razões recursais, para que a condenação ao pagamento dos efeitos da sucumbência em análise ocorra por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Conforme as teses jurídicas fixadas pelo STJ no Tema 1076, este dispositivo legal transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, na qual se reserva o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses: nas causas (i) em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) em que o valor da causa for muito baixo. O “proveito econômico consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente”, conforme ensinamentos da doutrina (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 475). Por analogia com o presente caso concreto, verifica-se que o STJ “já reconheceu que, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. Na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, deve ser incluída a obrigação de fazer consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde, além da indenização por danos morais” (AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no AREsp n. 2.296.359/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp 1.902.069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/9/2022, DJe 28/9/2022; e AgInt no REsp 1.949.138/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 27/6/2022, DJe 29/6/2022). No caso em tela, o Juízo de origem condenou o Distrito Federal em obrigação de fazer, consistente em fornecer leito de UTI ao Autor (assistido pela Defensoria Pública) (ID 48185976). Na petição inicial, foi estabelecido em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o valor da causa (ID 48185246). Assim, não se verifica que o proveito econômico obtido pelo Autor (assistido pela Defensoria Pública) é inestimável ou irrisório, tampouco que o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Portanto, não se encontram presentes nenhum dos requisitos para fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, § 8o, do CPC. Estando a Fazenda Pública em juízo, os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais são aqueles previstos no art. 85, § 3o, do CPC, com a progressão de percentuais estabelecida pelo legislador em seus incisos I a V, conforme ressalvado pelo STJ no Tema 1076. De acordo com o art. 85, § 4o, II, do CPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. No caso em tela, não há como o juiz aferir o tempo necessário para internação do Autor em UTI e o seu custo, considerando os valores dos materiais e profissionais da área de saúde envolvidos. Assim, os honorários deverão ser fixados em procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a apelação deve ser desprovida quanto ao pedido alternativo de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, c/c, Tema 1076 STJ. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois a sentença é contrária à tese jurídica fixada no Tema 1002 STF, enquanto o recurso é contrário ao Tema 1076 STJ. Com essas considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC. Reformo em parte a sentença, reconheço a sucumbência do Distrito Federal e condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais deverão ser aferidos em procedimento de liquidação de sentença tendo como base de cálculo o proveito econômico aferido pelo Autor, de acordo com o art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC. Após este procedimento, determino que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser pagos mediante precatório (CRFB, Art. 100) e serem revertidos para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF; devendo sua aplicação observar o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 744/2007, em razão da vedação ao recebimento de honorários por defensores públicos, nos termos do art. 91, III, da Lei Complementar n. 80/1994, c/c, item 2 do Tema 1002 STF. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15362038584&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 19 ago. 2024. Brasília, 19 de agosto de 2024 13:16:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador